Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-11.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, I E IV, CP). RECURSO DA DEFESA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE (1/8 DO INTERVALO). ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. CORRETO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). CABÍVEL E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática do crime durante o cumprimento de pena/liberdade provisória evidencia maior reprovabilidade e autoriza a valoração desfavorável da conduta social, sem confundir-se com reincidência e maus antecedentes já considerados em vetores próprios, inexistindo o alegado bis in idem. Fundamentação idônea e alinhada à jurisprudência desta Corte.
2. Ausente critério legal obrigatório, é legítima a adoção do parâmetro jurisprudencial de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa do art. 59 do CP. Discricionariedade motivada do julgador; inexistência de direito subjetivo do réu à fração de 1/6.
3. Consideradas a fixação de pena superior a 4 anos, além da reincidência, dos maus antecedentes e dos vetores negativos (culpabilidade, conduta social e circunstâncias – repouso noturno como fator de maior gravidade), o regime inicial fechado atende aos critérios do art. 33, §§2o e 3o, do CP.
4. Presentes os requisitos do art. 387, IV, do CPP (pedido expresso, indicação de montante e instrução apta ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento do STJ), é cabível a reparação mínima por dano moral no Juízo penal. Embora o montante fixado seja inferior ao requerido na denúncia, mostra-se proporcional à gravidade do fato e ao sofrimento da vítima, cumprindo funções compensatória, preventiva e pedagógica. Valor mantido, sem prejuízo de eventual complementação na via cível.
5. Recurso conhecido e não provido.